Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703312-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, MARCOS SCHLUCAT GRIMM, RAFAELA SCHLUCAT ASSIS GRIMM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados GRW Serviços Gerais Eireli M.E., Marcos Schlucat Grimm, Andrea Freitas Schlucat Assis, Guy Rene Wagner de Assis e Rafaela Schlucat Assis Grimm, ora agravantes. GRW Serviços Gerais Eireli M.E., Marcos Schlucat Grimm, Andrea Freitas Schlucat Assis, Guy Rene Wagner de Assis e Rafaela Schlucat Assis Grimm afirmam que existem peculiaridades quanto à inexistência de prescrição em relação às ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc) e à compensação do crédito. Avaliam que o magistrado não pode impor uma coação processual para forçar a abstenção ao direito de defesa e ao contraditório, nem supor que o exercício razoável do direito seja uma espécie de litigância de má-fé. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, ratificou o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Cataria acerca da não ocorrência de prescrição das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc). Asseguram que existe a possibilidade de compensação dos débitos. Acrescentam que o crédito é líquido, certo e exigível, bem como estão provadas a liquidez, a certeza e a exigibilidade dos valores decorrentes das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc). Consideram que o termo inicial da prescrição deveria contar da data em que os dividendos foram postos à disposição do acionista, o que não aconteceu. Sustentam que não restam dúvidas de que as ações têm liquidez imediata e são equiparadas a dinheiro em espécie para serem compensadas com os débitos ora executados nos termos do art. 368 do Código Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 55391221 e 55391222). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em análise. GRW Serviços Gerais Eireli M.E., Marcos Schlucat Grimm, Andrea Freitas Schlucat Assis, Guy Rene Wagner de Assis e Rafaela Schlucat Assis Grimm apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença na qual requereram a compensação do crédito do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc) em seu favor. O Juízo de Primeiro rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com o fundamento da preclusão da matéria. Eis o teor da decisão agravada:[1] Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença argumentando a inexistência de prescrição em relação às ações do BESC e a viabilidade de compensação do crédito. O exequente manifestou-se (ID 179727569). Decido. A questão referente a possibilidade de compensação das ações do BESC já foi objeto de análise na sentença, a qual foi mantida pelo Tribunal, razão pela qual não é cabível nova rediscussão da matéria. Ante o exposto, rejeito a impugnação e advirto o executado para se abster de apersentar alegações já analisadas, sob pena de condenação por litigância de má-fé. Certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário e proceda-se nos termos da decisão de ID 175989590. A pretensão dos agravantes GRW Serviços Gerais Eireli M.E., Marcos Schlucat Grimm, Andrea Freitas Schlucat Assis, Guy Rene Wagner de Assis e Rafaela Schlucat Assis Grimm de que seja feita compensação das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc) com o crédito em execução encontra-se preclusa, na medida em que foi analisada por ocasião da sentença e dos recursos por eles interpostos.[2] A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É firme o entendimento jurisprudencial de ser inviável a rediscussão de questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão nos termos dos arts. 505, caput, e 507 do Código de Processo Civil, como demonstram os julgados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MATÉRIAS PRECLUSAS. ART. 507, CPC. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matéria levantadas no presente recurso, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1713082, 07075243520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. MULTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. MODIFICAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Art. 505 e 507 do CPC. 2. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. (...) (Acórdão 1752535, 07255663520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). (...) (Acórdão 1795220, 07281957920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da medida pleiteada, uma vez que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado Banco do Brasil S.A. para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 181776169 dos autos originários [2] id 115625144, 172175450 e 172175506 dos autos originários